Tribunal: TJBA
Processo: 8136885-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136885-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MANUELA FERREIRA SANTOS MELO

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS EM PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS DE NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI Nº 14.454/2022. TEMA 1069 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As cirurgias plásticas em pacientes pós-bariátricos, quando indicadas por médico assistente, possuem caráter reparador e funcional, sendo consideradas parte integrante e necessária do tratamento da obesidade mórbida.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, consolidou o entendimento de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".

3.

A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu expressamente que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, mas não esgota a cobertura obrigatória, devendo ser autorizada a cobertura de procedimentos prescritos pelo médico assistente, mesmo que não previstos no rol, desde que comprovada sua eficácia.

4.

A negativa de cobertura, ainda que baseada no rol da ANS e em cláusula contratual, configura-se abusiva e ilegal quando contraria o próprio objeto do contrato de plano de saúde, que é garantir a assistência necessária ao beneficiário.

5.

No caso em análise, o simples descumprimento contratual, sem maiores repercussões na esfera íntima da consumidora, não enseja reparação por dano moral, considerando que não houve demonstração de graves consequências que extrapolassem o aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual.

6.

Em ações que envolvem obrigação de fazer cumulada com indenização, os honorários advocatícios incidem sobre o valor total da condenação, incluindo tanto os danos morais quanto o valor econômico da obrigação de fazer, representado pelo custo do procedimento negado, conforme jurisprudência do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8136885-61.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
MANUELA FERREIRA SANTOS MELO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora